Tribunal: STF
Processo: Rcl 38479
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar em face da decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0000999-62.2015.5.02.0029, que, ao acolher a tese Ministerial de ilicitude da terceirização, teria desconsiderado a autoridade da decisão desta Suprema Corte na ADPF 324, bem como deixado de observar a Súmula Vinculante 10.
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, e no mérito, a sua cassação.
    Em 16 de dezembro de 2019, em juízo de delibação, deferi medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 25).
    Em contestação, sustenta a parte beneficiária, em suma, “em nenhum momento o acórdão proferido foi contra à Sumula Vinculante e decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, mesmo porque o decisum foi da caracterização do grupo econômico pela prestação de serviços exclusivos ao Banco Pan S.A., restando comprovado que as empresas reclamadas na ação trabalhista pertenciam ao mesmo grupo econômico” (eDOC 32, p. 15).
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Inicialmente consigno que a presente reclamação, no que direcionada à cassação do ato reclamado com fundamento em suposta contrariedade à Súmula Vinculante 10, não merece prosperar, uma vez que a deficiência na fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.
    Prossigo.
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Assim, a fim de delimitar o alcance da matéria discutida nestes autos, impende destacar os seguintes trechos do ato reclamado (eDOC 6, p. 5-9):
    “O primeiro reclamado admite em defesa a existência de grupo econômico entre os reclamados até 2011 ( fl. 111) e as provas documentais demonstram que todas as reclamadas integraram o mesmo grupo econômico ( GRUPO SILVIO SANTOS ). 
    As alterações dos contratos sociais da segunda e terceira reclamadas ( fls. 70\103 ) demonstram que após outubro de 2011 as corrés continuaram a integrar o GRUPO SILVIO SANTOS, eis que as empresas do grupo constam como sócias das reclamadas. 
    Assim, restou comprovado que todos os reclamados pertenciam ao GRUPO SILVIO SANTOS, quando da contratação da reclamante. 
    Os fatos demonstram inequívoco liame administrativo e financeiro entre as empresas do grupo econômico, nos termos do artigo 2°, § 2° da CLT. 
    (…)
    Desse modo, restou caracterizado o desvirtuamento da atividade financeira através de empresas interpostas, com o objetivo de gerar aparente legalidade na supressão de direitos trabalhistas, através da formalização do contrato de emprego com intermediadoras de mão de obra ( segunda e terceira reclamadas ). 
    (...)
    Não há que se falar na existência de mais de um contrato de trabalho com os integrantes do grupo econômico, hipótese prevista na Súmula 129 do C. TST, pois restou comprovada a existência de apenas um contrato de trabalho, firmado com o primeiro reclamado, tomador dos serviços durante todo o período controvertido e real empregador da autora, em face do princípio da primazia da realidade. 
    Em face da existência da unicidade contratual ora reconhecida, não há que se cogitar na prescrição total dos pleitos. 
    No entanto, não se passa despercebido que os pedidos referentes ao período de 05.10.1999 a 01.11.2011 não chegaram a ser apreciados, tendo em vista a prescrição total declarada na origem ( fl. 387-verso). 
    Dessarte, a fim de evitar supressão de grau de jurisdição, o feito deverá retornar ao D. Juízo "a quo" para exame das demais pretensões, como entender de direto. 
    Ficam prejudicadas as demais questões invocadas no apelo da reclamante, assim como a apreciação do recurso do primeiro reclamado. 
    Provejo, portanto, parcialmente o apelo para afastar a prescrição total decretada na origem, declarar a nulidade do contrato de trabalho com a segunda reclamada ( LIDERPRIME PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ) e reconhecer a relação de emprego com o primeiro reclamado ( BANCO PAN S.A. ), no período de 05.10.1999 a 02.03.2015, com consequente retorno dos autos ao D. Juízo "a quo" para exame das outras pretensões deduzidas, como entender de direto, sob pena da supressão de um grau de jurisdição.”
    A matéria tratada no julgamento da ADPF 324 foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019)
    Na espécie, depreende-se do acórdão reclamado que a lide foi dirimida sob o fundamento de que as empresas, então reclamadas, faziam parte de um mesmo grupo econômico, restando comprovada a existência de apenas um contrato de trabalho.
    Em recente julgamento, Rcl 36354 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019, fixou orientação no sentido da inexistência de aderência estrita nos casos em que a discussão da matéria, no âmbito do juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. Confira-se, a propósito a ementa do referido julgado:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    (...)
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).
    4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente.
    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º).
    6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados.
    7. Agravo a que se nega provimento.”
    Tendo o tribunal a quo lastreado seu entendimento na premissa de que as empresas ora reclamantes fazem parte de um mesmo grupo econômico, bem como na unicidade contratual, temas não discutidos no bojo do julgamento do paradigma apontado, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita, pressuposto para o processamento da reclamação. 
    Ainda nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (Rcl 30260 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.10.2018)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, cassada a liminar anteriormente proferida.
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente